Tribunal: CARF
Processo: 10680.910400/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910400/2016-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.474 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2011
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua posterior
retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ
e a DCTF para fins de comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para
a compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP eletrônica pela
Unidade Local Competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
até o limite reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910400/2016-42
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.474 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910400/2016-42
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
A
contribuinte
apresentou,
em
05/05/2014,
a
DCOMP
no
18671.01019.050514.1.7.041569 (efls. 16/22), por meio da qual pleiteou o crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código de receita 2362), efetuado em
31/01/2011, relativo ao período de apuração de 31/12/2010, no valor original de R$
132.447,25 (valor total do DARF R$ 358.131,00), e formalizou a sua compensação com
débitos de CSLL (código de retenção 248401) e IRPJ (código de retenção 236201).
Em 10/05/2016, foi emitido o Despacho Decisório no de rastreamento 114548585 (efls.
13), que não homologou a compensação declarada, sob o fundamento de que o
pagamento informado no PER/DCOMP, embora tenha sido localizado, havia sido
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensar os débitos nele indicados.
Cientificada do despacho decisório por via postal, em 23/05/2016 (efls. 15), a
interessada apresentou, em 09/06/2016, por meio de seu representante legal, a petição
de efls. 05/06, por meio da qual alega, em síntese, o que segue:
1. a apuração do lucro real e consequentemente do IRPJ de dezembro de 2010 foi feita
com base em balancetes mensais de suspensão/redução;
2. “todavia, quando do encerramento do Balanço Patrimonial, ao proceder à conciliação
final de todas as contas contábeis, foram observadas várias e significativas divergências,
estas causadas, segundo pôde ser apurado, por parâmetros equivocadamente
consignados no sistema utilizado para elaboração dos relatórios contábeis.”;
3. tais inconsistências geraram aumentos injustificados ora das receitas, ora das
despesas e alocação tanto das primeiras quanto das segundas em meses indevidos,
acabando por distorcer os resultados corretos ao longo de todo o ano, o que gerou
diferenças em todos os meses;
4. nos meses de janeiro a junho e agosto a setembro ocorreu apuração a menor (já
devidamente regularizadas mediante pagamento e/ou compensação/parcelamento),
enquanto que os meses de julho e outubro a dezembro apresentaram lucro real superior
ao verdadeiro, gerando, assim, recolhimentos a maior nesses quatro meses;
5. no tocante especificamente ao mês de dezembro, objeto do presente PER/DCOMP, o
resultado foi de prejuízo real, sendo, portanto indevido o recolhimento de R$
358.131,00;
6. os valores relativos aos fatos aqui narrados estão consignados em planilha – memória
de cálculo anexa, sendo que a última DCTF e DIPJ transmitidas estão corretas,
refletindo exatamente os números corretamente apurados, tanto das bases de cálculo,
quanto dos impostos correspondentes;
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.474 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910400/2016-42

7. espera ter prestados todos os esclarecimentos e informações necessárias, colocando-
se à disposição para quaisquer outros procedimentos que se fizerem necessários.

Em 28 de janeiro de 2020, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo (SP) negou provimento à manifestação de inconformidade por entender que a simples
apresentação da DCTF retificadora não era suficiente para comprovar o crédito pleiteado. A
decisão recebeu a seguinte ementa (fls. 229/230):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2011
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A simples retificação de DCTF, para alterar valores originalmente declarados,
sem a apresentação de documentação contábil-fiscal suficiente e necessária para
embasá-la, não tem o condão de afastar despacho decisório.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido a compensar. Não há como reconhecer
crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo.

Cientificada da referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário no
qual reitera as alegações já suscitadas quando da manifestação de inconformidade. Além disso,
requereu a juntada dos seguintes documentos: Balancete de Redução e Suspensão, DIPJ
retificadora, DCTF retificadora e relatório da Receita Federal com os DARFs recolhidos.
Na sessão do dia 13 de abril de 2021, esta turma decidiu baixar o processo em
diligência, por meio da Resolução no 1402-001.3377 para que:
1 encaminhe-se os autos para a Unidade Fiscal de Origem para se manifestar sobre a
existência do crédito pleiteado com base na DIPJ retificada, na DCTF retificada e nos
documentos contábeis juntados em sede de Recurso Voluntário.
2 elabore relatório fiscal informando com base na análise da DIPJ retificada, da DCTF
retificada e dos documentos contábeis e fiscais juntados em sede de Recurso Voluntário
se a Recorrente tem direito ao crédito.
3 se for necessário, intime a Recorrente para apresentar documentos aos autos relativos
a apuração do crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do ano-calendário de
2010.
4 caso se constate que a Recorrente tem direito ao crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ, informar se o montante pode absorver o débito que se pretende
compensar.
4 em seguida retornem os autos para este E. Tribunal julgar o recurso.

Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.474 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910400/2016-42

Em resposta foi apresentado o Relatório de fls. 653/658, no qual a Delegacia de
Origem concluiu:
Conclusão
28. Diante do exposto, entendo que:
• o crédito pleiteado de pagamento indevido da estimativa do IRPJ, PA 12/2010, no
valor de R$ R$ 358.131,00, pode ser reconhecido;
• a parte desse crédito utilizada na Dcomp no 18671.01019.050514.1.7.04- 1569 (R$
132.447,25) é suficiente para liquidar os débitos nela compensados.

Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação de fls. 663/664 no qual
concorda com o relatório de diligência.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao fato
de o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP ter sido utilizado para extinção de outros
débitos da própria requerente.
Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente juntou apenas cópia
DCTF retificadora para comprovar a existência do crédito de pagamento indevido ao a maior de
IRPJ (dezembro/2010), bem como provar o erro de fato cometido no preenchimento da DCTF.
A DRJ, negou provimento à manifestação de inconformidade, por por entender
que não pode ser aceita DCTF retificadora após o r. Despacho Decisório e que caberia a
Recorrente juntar documentos contábeis e fiscais que comprovassem o erro por ela alegado.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade e junta aos autos documentos contábeis e fiscais
para tentar comprovar o erro de fato no preenchimento da DCTF e o crédito objeto da
PER/DCOMP.
Em fase recursal foram juntados os seguintes documentos:
a) Balancete de Redução e Suspensão;
b) DIPJ retificadora,
c) DCTF retificadora
d) relatório da Receita Federal com os DARFs recolhidos.

Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.474 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910400/2016-42

Na sessão do dia 13 de abril de 2021, esta turma aceitou a juntada dos documentos
tendo em vista a jurisprudência desse Conselho, bem como o disposto no Parecer COSIT no
2/2015. Diante da juntada dos mencionados documentos a turma decidiu baixar o processo em
diligência, por meio da Resolução no 1402-001.3377 para que:
1 encaminhe-se os autos para a Unidade Fiscal de Origem para se manifestar sobre a
existência do crédito pleiteado com base na DIPJ retificada, na DCTF retificada e nos
documentos contábeis juntados em sede de Recurso Voluntário.
2 elabore relatório fiscal informando com base na análise da DIPJ retificada, da DCTF
retificada e dos documentos contábeis e fiscais juntados em sede de Recurso Voluntário
se a Recorrente tem direito ao crédito.
3 se for necessário, intime a Recorrente para apresentar documentos aos autos relativos
a apuração do crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do ano-calendário de
2010.
4 caso se constate que a Recorrente tem direito ao crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ, informar se o montante pode absorver o débito que se pretende
compensar.
4 em seguida retornem os autos para este E. Tribunal julgar o recurso.

Em resposta foi apresentado o Relatório de fls. 653/658, no qual a Delegacia de
Origem concluiu:
25. Na apuração do ajuste anual do IRPJ, efetuada na Ficha 12A, o contribuinte informa
IRRF no valor de R$ 7.483,64 (igual ao total utilizado mensalmente) e estimativas
quitadas no valor de R$ 2.948.436,49 (inferior à soma dos pagamentos, compensações e
parcelamento), portanto não utiliza o pagamento indevido efetuado em 31/01/2011.
26. Confirmada a existência do pagamento indevido e que esse não foi utilizado no
ajuste anual do IRPJ, o crédito pode ser objeto de restituição ou compensação. A
Dcomp em análise, no 18671.01019.050514.1.7.04-1569, utilizou parte do crédito (R$
132.447,25) para quitação de dois débitos:
27. Os cálculos às folhas 650 a 652 mostram que o crédito utilizado é suficiente para
liquidar os dois débitos compensados. Após as compensações, o crédito remanescente é
de R$ 225.683,75, igual ao utilizado na Dcomp 24425.07449.080514.1.3.04-3212,
tratada no processo 10680.906339/2017-10.
Conclusão
28. Diante do exposto, entendo que:
• o crédito pleiteado de pagamento indevido da estimativa do IRPJ, PA 12/2010, no
valor de R$ R$ 358.131,00, pode ser reconhecido;
• a parte desse crédito utilizada na Dcomp no 18671.01019.050514.1.7.04- 1569 (R$
132.447,25) é suficiente para liquidar os débitos nela compensados.

Verifica-se, portanto, que restaram confirmadas a existência e suficiência do
crédito pleiteado pelo Recorrente. Vale dizer restaram comprovados os requisitos essenciais para
compensação pleiteada do presente processo.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.474 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910400/2016-42

Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 673
DF CARF MF
Original